Tribunal: STF
Processo: Ext 1194
Classe: Ext
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-11-11
Data de publicação: 2010-11-11

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. TRATADO DE EXTRADIÇÃO (DECRETO 1.325/1994). NATUREZA INSTRUTÓRIA DO PLEITO. ACUSAÇÕES DE BURLA QUALIFICADA, FALSIFICAÇÃO E BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS PARA A EXTRADIÇÃO DO ESTRANGEIRO TÃO-SOMENTE QUANTO AO DELITO DE BURLA QUALIFICADA. DUPLA TIPICIDADE E DUPLA PUNIBILIDADE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO QUANTO AOS CRIMES DE FALSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. FALTA DE DUPLA TIPICIDADE QUANTO AO CRIME DE BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS. CRIME ANTECEDENTE. ROL TAXATIVO DO ART. 1º DA LEI 9.613/1998. EXTRADIÇÃO PARCIALMENTE DEFERIDA. 


1. A simples concordância do acusado com o pedido de sua extradição não dispensa o exame do processo pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: Extradição 909, da relatoria do ministro Celso de Mello; Extradição 1.144, da relatoria da ministra Ellen Gracie. 




2. O Estado requerente tem jurisdição para processar e julgar os fatos descritos na documentação que acompanha a nota verbal. Além disso, o pedido de extradição se fez acompanhar de documentos que indicam, precisamente, os fatos alegadamente delituosos, a capitulação legal das condutas e demais disposições legais aplicáveis ao caso. 




3. O delito de burla qualificada corresponde, no Brasil, ao crime de estelionato (art. 171 do Código Penal). Deferimento do pedido no ponto específico, tendo em conta que o extraditando obteve vantagem financeira indevida, mediante a venda de imóveis por meio de documentação ideologicamente falsa. Vantagem financeira superior a quatro milhões e quinhentos mil euros. Atendimento ao requisito da dupla tipicidade incriminadora, sendo certo que se encontra firme a pretensão punitiva estatal, nos termos da legislação brasileira e portuguesa. 




4. Quanto ao delito de falsificação, incide o princípio da consunção. Isso porque a fraude cometida pelo acusado não avançou para além da prática do estelionato alegadamente cometido. Pelo que é de se aplicar a firme jurisprudência desta nossa Corte no sentido de que, se a potencialidade lesiva do falsum se exaure na fraude como circunstância elementar do crime mais grave (burla qualificada), o delito-meio fica absorvido pelo delito-fim. Precedente específico: Ext 931 (República Portuguesa), da relatoria do ministro Cezar Peluso. 




5. Impossibilidade de deferimento do pedido, no tocante ao crime português de branqueamento de capitais. É que o art. 1º da Lei 9.613/1998 estabelece um rol taxativo dos delitos antecedentes que gerariam o crime brasileiro de “Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores”. Rol taxativo, esse, que não contempla as infrações penais antecedentes, supostamente cometidas pelo ora extraditando. 




6. Extradição parcialmente deferida.